Tribunal: TCU
Processo: 008.793/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, POR MEIO DO ACÓRDÃO 3184/2023-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 033.264/2020-1

Inteiro teor:
Acórdão 11488/2023-TCU-Primeira Câmara Em exame, processo de monitoramento autuado para aferir o cumprimento da determinação constante do item 9.3 do Acórdão 3184/2023-TCU-Primeira Câmara , endereçada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no sentido de, com fulcro no art. 60 da Portaria Interministerial 424/2016, caso existisse, "na conta específica do ajuste/programa [Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar, exercício de 2014, município de Santa Helena/MA], saldo financeiro decorrente dos repasses federais, não utilizados, solicite à instituição financeira albergante a devolução dos valores à conta única do Tesouro Nacional, noticiando a esta Corte, no prazo de 60 (sessenta) dias, as providências adotadas"; Considerando que, como informou a unidade instrutiva, o FNDE encaminhou comprovante do recolhimento do saldo de R$ 19.945,08 à conta única do Tesouro Nacional; Considerando que a unidade instrutiva propôs considerar cumprida a determinação, o que contou com a anuência do MP/TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação constante do item 9.3. do Acórdão 3184/2023-TCU-Primeira Câmara , determinar o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 033.264/2020-1 , e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva (peça 15), ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 008.793/2023-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.